Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE CONDÔMINO POSTULANDO REPARAÇÃO PELO CONDOMÍNIO. REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recursos próprio, regular e tempestivo.
2. A parte embargante ré opôs novos embargos de declaração inconformada com o resultado do julgamento retratado no Acórdão no 1405105, que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora, ora embargada, anulando a sentença em razão do entendimento da Turma quanto a inexistência de prescrição dos pedidos iniciais.
3. Em seu recurso, alegou que o precedente paradigma citado no Acórdão 1405105, atacado, para justificar o provimento da apelação da parte autora não guarda relação com o caso dos autos porque se refere à matéria tributária, de ICMS. Alegou, ainda, julgamento extra petita e decisão surpresa, defendendo que a contagem do prazo prescricional trienal ocorreu no caso dos autos por se tratar de reparação civil extracontratual entre as partes. Requereu o acolhimento dos embargos atribuindo-lhes efeitos infringentes.
4. Dispensada a realização de outra intimação da parte autora, porque já se manifestou sobre tal questão nos embargos de declaração anterior, que versava sobre o mesmo assunto. Tratam-se estes novos embargos de declaração de recurso meramente protelatórios.
5. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
6. A parte embargante no afã de ver modificado o entendimento da turma, por mero inconformismo, deixou de observar que o precedente paradigma, o Acórdão no1373096, se trata de relação extracontratual, julgado à luz do Código Civil. A cobrança do tributo de ICMS serviu como marco inicial para contagem do prazo trienal para cobrança de indenização por danos morais, porque através dessa cobrança é que a parte autora descobriu que o número do seu CPF havia sido utilizado indevidamente pela parte ré para promoção de compras indevidas. A leitura atenta do Acórdão no 1373096 leva o leitor ao entendimento adequado sobre a indicação do precedente.
7. O Recurso Inominado devolve à instância recursal o dever de análise de toda a matéria, podendo manter a sentença ou reformá-la a depender do caso concreto. A análise de existência ou não de prescrição é matéria de ordem pública, quando o julgador tem o dever de apreciar todo o contexto, mesmo que pormenores de tal questão não estejam levantada por nenhuma das partes. Se a prescrição é suscetível de ser alegada a qualquer momento, inclusive conhecida de ofício pelo magistrado, a verificação de que houve erro na conclusão da prescrição deve ser observada na mesma via. Assim, não há falar em julgamento extrapetita quando a questão a ser observada se trata de matéria de ordem pública.
8. A parte ré, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Acórdão n° 1405105 respondeu aos questionamentos levantados pela parte embargante inexistindo falar em omissão ou contradição. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte autora, de forma unânime, reformando a sentença, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria. A eventual apresentação de novos embargos pode dar lugar à aplicação de multa, até a matéria de ordem pública foi discutida como matéria de mérito.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.